Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709300-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, SARAH DIAS FURTADO DECISÃO MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, viúva, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 80163961), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 85402114), nos autos do inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, in verbis: “Cuida-se de ação de Inventário e Partilha, proposta por HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO e outros em relação aos bens deixados pelo falecimento de FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, todos qualificados. Sobre o esboço de partilha apresentado sob o ID 55152859 o MP apresentou impugnação acostada sob o ID 66126866. A inventariante apresentou sob o ID 70696614 relação de bens particulares do de cujus. O MP na manifestação de ID 74224467 requer a exclusão 50% das cotas da empresa OK Comércio de Carnes LTDA-ME como bem particular do de cujus. Relatei. Decido. A decisão de ID 55152851 determinou que seja considerado o cônjuge supérstite herdeiro dos bens particulares deixados. Sobre a relação de bens particulares, apresentada pela inventariante sob o ID 70696614, como bem notado pelo Ministério Público, equivoca-se quanto à indicação de 50% das cotas da empresa OK Comércio de Carnes LTDA-ME, uma vez que conforme documento de ID 55076162, pág. 7/11, elas foram adquiridas pelo autor da herança no dia 19/09/2003, ou seja, quando já casado em comunhão parcial de bens com a inventariante (ID 55074987). Por isso, o esboço de partilha a ser elaborado deverá contemplar o que restou decidido sob o ID 55152851, escluindo-se, dentre os bens particulares 50% das cotas da empresa OK Comércio de Carnes LTDA-ME. De igual modo, deverá ser incluído como bem particular do "de cujus" o valor dos depósito em juízo dos frutos advindos da locação dos imóveis arrolados, bens particulares do de cujus (ID55152652). Oficie-se a instituição bancária responsável para que informe o saldo atualizado da conta judicial destinatária dos valores dos alugueis. Com a resposta, elabore a Contadoria novo esboço de partilha, observando-se os apontamentos acima e as dívidas relacionadas pelo MP na manifestação de ID 66126866. Realizado o esboço, intimem-se os interessados e o Ministério Público.” “Cuidam-se de embargos de declaração onde o embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID n. 80163961. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que os depósitos de alugueis a serem partilhados, conforme decisão de ID 80163961, são advindos de bens particulares do "de cujus" amealhados após o fim do matrimônio pelo falecimento. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Aguarde-se a resposta ao ofício determinado pela decisão de ID 80163961, reiterando-o caso necessário, promovendo-se em seguida o esboço de partilha pela Contadoria, como determinado no mesmo decisum.I. P.R.I.” A agravante postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, para que “reconhecida a Agravante/Inventariante como meeira dos valores dos alugueres dos bens particulares deixado pelo de cujus, por se tratar de bem comum considerando que o art. 1.660, V do Código Civil leciona que os frutos de bens particulares integram o patrimônio comum, sendo que a Agravante é cônjuge supérstite” (id. 24495872, pág. 11). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em r. decisão proferida em 30.09.19 (id. 55152851, autos originários), o MM. Juiz decidiu que o cônjuge sobrevivente, ora agravante, seria herdeira dos bens particulares deixados pelo falecido, “sem prejuízo da meação em relação aos bens comuns”. A r. decisão supracitada não foi impugnada por recuso, logo, preclusa a oportunidade para a agravante defender, no presente agravo de instrumento que, “no tocante aos valores advindos da locação, a Agravante, na condição de cônjuge supérstite, deve ser reconhecida como MEEIRA dos valores dos alugueres”. Ademais, conforme ressaltado pelo MM. Juiz ao rejeitar os embargos de declaração, “os depósitos de alugueis a serem partilhados, conforme decisão de ID 80163961, são advindos de bens particulares do "de cujus" amealhados após o fim do matrimônio pelo falecimento”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-herdeiros para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora